Tribunal: TJSP
Processo: 0034662-74.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação. Ação Condenatória ao pagamento de indenização por desapropriação. Município de São Paulo. Laudo do perito judicial que não permite conclusão definitiva sobre o valor da indenização. Necessidade de elaboração de nova perícia. Valor venal do imóvel que é superior ao da avaliação. Falta de detalhamento quanto as normas técnicas utilizadas. Apontamentos que indicam que o perito utilizou o

Ementa:
Apelação. Ação Condenatória ao pagamento de indenização por desapropriação. Município de São Paulo. Laudo do perito judicial que não permite conclusão definitiva sobre o valor da indenização. Necessidade de elaboração de nova perícia. Valor venal do imóvel que é superior ao da avaliação. Falta de detalhamento quanto as normas técnicas utilizadas. Apontamentos que indicam que o perito utilizou o laudo apresentado pelo expropriante. Sentença anulada. Recurso dos demandados provido, com determinação. Recurso do Município de São Paulo não conhecido.